Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO PELO BEM INDICADO PELO DEVEDOR. INVIABILIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a decisão agravada deve ser desconstituída em razão da ausência de intimação prévia do devedor a respeito da penhora, bem como analisar a possibilidade de substituição da constrição de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante pelo bem por ele indicado como garantia da execução.

2. De acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. 2.1. No caso em exame a sociedade de advogados agravada requereu a penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo agravante, em virtude de sua posição de sócio em diversas sociedades empresárias.

3. No procedimento de execução por quantia certa o devedor é citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da data da citação (art. 829 do CPC), sendo certo que no mandado de citação deve constar a subsequente ordem de penhora dos bens indicados pelo credor (art. 829, § 1o, do CPC). 3.1. Não há regra jurídica que determine a prévia manifestação do devedor antes da decretação da medida constritiva. 3.2. A intimação do devedor para se manifestar a respeito da penhora é efetivada após a respectiva formalização do ato constitivo, nos termos do art. 841 do CPC, ocasião em que pode ser oferecida a impugnação à constrição eventualmente levada a efeito.

4. De acordo com a regra prevista no art. 835, § 1o do CPC, é prioritária a expropriação de dinheiro.

5. É possível a substituição do bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC).

6. Na hipótese em exame a substituição pretendida pelo agravante da penhora do valor dos lucros e dividendos pela expropriação de uma “retroescavadeira hidráulica” não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. 6.1. A substituição pretendida foi expressamente recusada pelo credor, por considerar que haveria a subversão da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, bem como em decorrência da dificuldade de venda posterior do equipamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.